Tribunal: TJDFT
Processo: 0723978-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723978-06.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA DA CUNHA CARVALHO APELADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FERNANDA DA CUNHA CARVALHO contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 66660884) que, nos autos de ação monitória ajuizada por UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA, constituiu o título executivo judicial. Requer a concessão da gratuidade de justiça e que seja acolhida a preliminar de incompetência territorial, para declarar o foro de Brasília, eleito no contrato, como juízo competente. Subsidiariamente, que seja acolhida a preliminar de inadequação da via eleita, ante a ausência de documentos necessários para o ajuizamento da ação monitória. No mérito, que seja invertido o ônus da prova e que seja reformada a sentença, para julgar improcedente a ação monitória (ID 66660887). Contrarrazões apresentadas (ID 66660892). Intimada a apresentar documentaçãopara comprovar hipossuficiência (ID 67291314), a apelante juntou petição e documentos (ID 67966828). Ao apelado, para manifestação, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator